Tribunal: TJSP
Processo: 1012564-90.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
DANO MORAL – Cancelamento de voo, sem assistência material - Majorada a indenização por danos morais para a quantia de R$6.500,00, para cada autora, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento, considerando as peculiaridades do caso dos autos.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000066443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012564-
90.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MÁRCIA REGINA
MIRANDA e MARIA MERCEDES MIRANDA, é apelado GOL LINHAS AÉREAS
INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012564-90.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO no 37174
Apelação Cível no 1012564-90.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Apelantes: Márcia Regina Miranda e outro
Apelada: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
DANO MORAL Cancelamento de voo, sem assistência material
- Majorada a indenização por danos morais para a quantia de
R$6.500,00, para cada autora, com incidência de correção
monetária a partir da data deste julgamento, considerando as
peculiaridades do caso dos autos.
Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 285/288, acrescenta-se que
a presente ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo
PROCEDENTE o pedido, para condenar a ré a pagar às autoras o valor de R$ 5.000,00,
para cada uma, totalizando o montante de R$ 10.000,00, referente aos danos morais
sofridos, com atualização monetária pela Tabela Prática do TJSP desde a sentença e juros
de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão da sucumbência, arcará a ré com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que
fixo em 10% do valor da condenação. Caso interposto recurso de apelação, intime-se para
contrarrazões, remetendo-se, após, ao E. Tribunal de Justiça. P.R.I.”
Apelação das partes autoras (fls. 291/303), sustentando: (a) a
majoração do valor da indenização por danos morais.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta pela
parte apelada (fls. 324/332), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante é que o recurso seja
provido, e a r. sentença reformada, para julgar a ação procedente, nos termos da inicial.
2. A apelação, nos termos em que oferecida, devolveu ao
conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão-somente, as deliberações da r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012564-90.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 3/5
sentença efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do CPC/2015,
ou seja, no tocante ao pedido de majoração da indenização por danos morais.
A r. sentença recorrida não foi impugnada na parte em que
reconheceu a existência de ato ilícito e defeito de serviço da parte ré transportadora e pelo
reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar
as autoras passageiras pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença recorrida,
não atacadas por recurso, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg. Tribunal, visto
que com elas as partes se conformaram.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A substituição pode ser
total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O efeito substitutivo do
recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida pelo tribunal. No mais, remanesce
íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu impugnação ou cuja parte do recurso não
foi conhecida pelo tribunal.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC
Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque
sublinhado não consta do original); (b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões,
de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença
recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a
tiragem, RT, 2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do
original); e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao
tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo apelante
em suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem o maior
âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação presta-se tanto á
correção dos errores in iudicando quanto aos errores in procedendo, com a finalidade de
reformar (função rescisória) ou anular (função rescindente) a sentença, respectivamente. O
apelo pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças como para a revisão e reexame
de provas. A limitação do mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como
consequências: a) limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria
efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b) proibição de
reformar para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de
modificar a causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013,
o destaque sublinhado não consta do original).
3. Reforma-se, em parte, a r. sentença, para majorar a
indenização por danos morais para a quantia de R$6.500,00, para cada autora, com
incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
3.1. Pelas razões supra expostas, está revestida pela
preclusão a r. sentença, na parte que reconheceu a existência de ato ilícito e defeito de
serviço da parte ré transportadora e pelo reconhecimento da responsabilidade e a
condenação da parte ré na obrigação de indenizar as autoras passageiras pelos danos
decorrentes do ilícito em questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012564-90.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 4/5
No caso dos autos: restou incontroverso (CPC/2015, art.
374, III), visto que afirmado na inicial e não impugnado na resposta que: (a) o voo
contratado tinha trajeto com chegada ao destino final prevista para o dia 27.09.2019 às
09h00 (fls. 112), mas foi cancelado (fls. 116/118); (b) as partes autoras foram
reacomodadas em outro voo, com chegada ao destino final prevista para o dia 01.10.2019
às 9h00 (03), o que implicou o atraso de 96h em relação ao voo contratado; (c) as
partes autoras não receberam nenhuma assistência material da parte ré.
Verifica-se assim, que a espécie compreende danos morais
por cancelamento de voo, que ocasionou a chegada das partes autoras passageiras ao
destino final, com atraso de 96h, em relação ao voo contratado, em decorrência de ato
ilícito e defeito do serviço prestado pela transportadora, sem que houvesse prestação de
assistência material pela empresa aérea.
3.2. Quanto à quantificação da indenização por danos morais,
adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização por dano moral
reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a potencialidade do
patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e reparadora da indenização,
mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo dano experimentado, sem implicar
em enriquecimento sem causa da lesada; e (b) “a fixação do valor da indenização, devida a
título de danos morais, não fica adstrita aos critérios do Código Brasileiro de
Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 627816/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p. 276, conforme site do Eg. STJ).
3.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como critério de
indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida. Reproduzo, por
esclarecedora, a ementa do RE 409.427-AgR, Relator Ministro Carlos Velloso:
"CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO. C.F., art. 7o, IV. I. -
Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F., art. 7o, IV. O que a
Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da indenização em múltiplo de
salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves; ADI 1.425. A indenização pode
ser fixada, entretanto, em salários-mínimos, observado o valor deste na data do
julgamento. A partir daí, esse quantum será corrigido por índice oficial. II. - Provimento
parcial do agravo: RE conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs
270.161, Relatora Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e
338.760 Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC,
dou parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do
valor do salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser
atualizado monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de
2004. Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min. Carlos
Ayres Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
3.4. Considerando os parâmetros supra indicados, bem como
o valor pleiteado na exordial, e buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem
incorrer em enriquecimento ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da
indenização por danos morais na quantia de R$6.500,00, para cada autora, com
incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
Observa-se que, na data do presente julgamento, o valor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012564-90.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 5/5
salário mínimo é de R$1.045,00.
4. Provido o recurso, com base nos arts. 85, caput, §§ 1o e 2o,
do CPC, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em
razão da sucumbência, condena-se a parte ré ao pagamento de verba honorária fixada em
15% do valor da condenação, montante este que corresponde ao proveito econômico do
pedido acolhido e que se revela como razoável e adequado, no caso dos autos.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, § 2o, do
CPC, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.
5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juiz
sentenciante, o recurso deve ser provido, para, mantida, no mais, reformar a r. sentença: (a)
majorar o valor da indenização por danos morais para a quantia de R$6.500.00, para cada
autora, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento; e (b)
estabelecer a distribuição dos encargos de sucumbência nos termos supra fixados.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento ao
recurso das partes autoras.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator